Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-75.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração, em Apelação Criminal, opostos pela parte ré, ora recorrida, vencida em face de acórdão exarado por esta 2a Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para receber a denúncia oferecida contra o embargante por incursão no art. 19 da Lei de contravenções Penais, ordenando o prosseguimento regular na Instância de origem. Em seu recurso alega a atipicidade de sua conduta.
II. Na espécie, os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. O Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão, conforme as alegações iniciais. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. O Acórdão expressamente analisa o acervo probatório dos autos e os elementos colhidos no inquérito policial os quais foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não cabendo, em sede de embargos de declaração, ventilar, a defesa, tese nova.
V. Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no recebimento da denúncia. Vejamos: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, para anular a decisão que rejeitou a denúncia. Em suas razões, aduz que o acórdão padece de vício, consistente em omissão. Argumenta que não houve manifestação quanto às circunstâncias fáticas diante da utilização do objeto, sendo necessária incursão no tema, uma vez que o art. 19 da LCP demanda a comprovação de que o objeto poderia ter sido utilizado de modo impróprio. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que o embargante seja absolvido. II. O recurso é próprio, tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas (ID 51900366). III. Não há omissão no julgado, mas apenas razões de decidir que seguem entendimento diverso do pretendido pelo embargante, o qual busca a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Com efeito, o acórdão questionado foi adequada e suficientemente fundamentado, conforme se dessume da análise do item "III", assim escrito: "O entendimento predominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento da Lei no 10.826/03, e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão 'sem licença da autoridade' referia-se apenas às armas de fogo, quando o porte destas era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Assim entende o STJ pela possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais. Ainda, de modo a evitar o mal maior, consubstanciado no dano, o legislador pune com sanção branda a conduta perigosa do porte ilegal da arma para evitar a ocorrência de uma infração mais grave. Portanto, a conduta de quem traz consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, enquadra-se, em tese, na figura típica descrita no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41. Em reforço, as informações constantes nos autos até o momento não revelam a falta de justa causa para a ação penal, na medida em que a inicial acusatória expôs de forma clara a infração penal, com todas as suas circunstâncias, estando presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal". Em reforço, a despeito do reconhecimento de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria. IV. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1780524, 07103774220228070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 83 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.
VII. Afastada a possibilidade de vício no acórdão, não há razão para alteração do julgamento.
VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do § 5o do artigo 82 da Lei 9.099/95.